Tribunal: TJSP
Processo: 2166714-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Agravo Regimental – Execução – Demonstrada, em exame sumário, efetiva existência de perigo de dano jurídico, se impõe a concessão do almejado efeito suspensivo – Salienta-se, ainda, que a análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de dito efeito configura o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, será debatido naqueles autos – Recurso a

Ementa:
Agravo Regimental – Execução – Demonstrada, em exame sumário, efetiva existência de perigo de dano jurídico, se impõe a concessão do almejado efeito suspensivo – Salienta-se, ainda, que a análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de dito efeito configura o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, será debatido naqueles autos – Recurso a que se nega provimento.